Tribunal: STF
Processo: ARE 1536848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ART. 19 DA LEI Nº. 8.245/91. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO LOCATÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO SENTENCIANTE DE ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO, CAPAZES DE, EM TESE, DERROGAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR, ÔNUS DA PROVA E RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. ANÁLISE E SUPERAÇÃO DAS REFERIDAS QUESTÕES COMO DECORRÊNCIA LÓGICA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PLEITO AUTORAL, ARBITRANDO ALUGUEL PROVISÓRIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR APONTADO NA INICIAL EM DEMANDA REVISIONAL. QUANTIA MERAMENTE ESTIMATIVA. ARBITRAMENTO DEFINITIVO DE ACORDO COM O LAUDO OFICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. RECORRENTE QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES — PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO APRESENTADA PELO PERITO AVALIADOR. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO LASTREADO EM LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS CORRELATAS. VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE ATRIBUÍDO NA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 58, III, DA LEI Nº. 8.245/91. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Daniel Hortêncio de Castro, adversando a sentença de fls. 156/157, integrada pela decisão de fls. 166/168, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 15º Vara Cível desta Capital nos autos da ação revisional de aluguel, processo em epígrafe, ajuizada por Maria de Fátima Alencar, parte ora apelada, julgando procedente o pedido formulado na petição inicial. Inicialmente, alega o apelante nulidade da sentença por violação ao disposto no art. 489,§ 1º, inciso IV, do CPC, argumentando que, nada obstante tivesse apresentado manifestação acerca da perícia judicial (fls. 136/141), questionando a validade do referido laudo, por não ter sido informado pelo avaliador judicial o local exato dos referidos imóveis tomados como amostra e nem o contato preciso para que as partes pudessem confirmar a veracidade das informações lançadas no laudo pericial, não houve por parte do Sentenciante enfrentamento sobre tais questionamentos.



    2. Malgrado os argumentos declinados pelo recorrente, melhor sorte não lhe socorre no tocante, uma vez que, conquanto sucinta, a sentença ora adversada efetivamente apreciou a impugnação apresentada pelo demandado às fls. 136/141, rechaçando a aventada tese de nulidade por ele levantada em relação ao laudo pericial acostado às fls. fls. 89/103, manifestando-se expressamente o il. Magistrado a quo, no sentido de reconhecer a validade do laudo técnico, além de ter afastado as objeções expostas pelo recorrente, não merecendo a decisão, portanto, o estigma de desfundamentada.



    3. Em tópico diverso, sustenta o apelante que a sentença recorrida igualmente padece de nulidade pelo fato de não ter o Magistrado a quo se pronunciado sobre o ônus da prova atribuída à parte autora, especialmente por não comprovar a existência de fato tão relevante que justificasse a pretensão revisional nos termos em que proposta, conforme exigido pelo art. 333, I, do CPC/73, deixando ainda o Sentenciante de se manifestar sobre a impossibilidade de relativização do pacta sunt servanda, questões trazidas à discussão pelo recorrente em sede de contestação, mas que, segundo afirma, não teriam sido enfrentadas pelo julgador monocrático.



    4. A tese há de ser rejeitada. Com efeito, cumpre observar que o il. Magistrado processante, entendendo relevante ouvir previamente a parte adversa, a partir da formação do contraditório, deferiu o pedido formulado pela parte autora ainda na petição inicial, nos termos da decisão interlocutória lançada às fls. 66/67, arbitrando aluguel provisório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ora, não faria nenhum sentido o deferimento do referido pedido se não estivesse o reitor do feito convencido não somente sobre a existência de interesse de agir da requerente, mas também sobre a possibilidade, no caso concreto, de mitigação do pacta sunt servanda e a própria existência de elementos de prova necessários à concessão da medida. Por tais motivos, mostra-se descabida a tese de lacuna decisória em relação a tais questões.



    5. Nessa linha de entendimento, merece destaque a cautela adotada pelo il. Magistrado a quo ao postergar o exame do pleito inicial formulado pela parte autora, nada obstante a previsão contida no art. 68, II, da Lei do Inquilinato, somente decidindo pelo arbitramento de aluguel provisório após a apresentação de contestação pelo demandado e se assim o fez é porque ficou convencido, por decorrência lógica, da presença de elementos de prova quanto à existência da relação contratual, o período mínimo de três anos após o início de vigência do contrato, exigido por lei para justificar a pretensão revisional (art. 19 da Lei nº. 8.245/91), bem como sobre a possibilidade de relativização do pacta sunt servanda, não havendo espaço, portanto, para entender ter passada desapercebida pelo Sentenciante a suscitação de tais questões pelo promovido.



    6. Noutra vertente, defende o apelante que o pedido autoral se limitou a requerer o arbitramento definitivo do aluguel mensal no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao passo em que a condenação em seu desfavor restou fixada, entretanto, em valor superior ao teto do pedido formulado pela parte autora na petição inicial, configurando dessa maneira julgamento ultra petita, devendo ser decretada a nulidade da sentença por violação aos artigos 141 e 492 do CPC.



    7. O apelante, todavia, parte de premissa equivocada, notadamente quando se sabe que nessa espécie de demanda a quantia indicada na petição inicial, referente ao valor do aluguel que a parte autora entende adequado, assume natureza meramente estimativo, não vinculando o Magistrado, cuja base de cálculo poderá ser diversa ou mesmo superior ao apontado na exordial, não induzindo julgamento ultra petita, especialmente pelo fato de que o valor atribuído pela parte autora levou em consideração laudo técnico por ela apresentado, porquanto inexistente, por óbvio, a perícia judicial que somente será perfectibilizada durante a fase instrutória do feito.



    8. Quanto ao mérito, defende a imprestabilidade do laudo pericial acostado aos autos (fls. 90/104), assim ocorrendo em razão de que não foi informado pelo expert a localização exata dos imóveis tomados como amostra e nem o contato preciso para que as partes pudessem confirmar a veracidade das informações lançadas no laudo em questão, sendo que a coluna “contato” foi preenchida com informações genéricas de supostas empresas que teriam intermediado os pretensos alugueis.



    9. Ressalta, ademais, que diligenciando em algumas dessas empresas locadoras, as mesmas informaram que não era possível passar informações sobre alugueis se não forem descritos os locais exatos dos quais se pretende observar os valores de alugueis, além de não ser possível prestar informações genéricas sobre todos os seus imóveis alugados, razão pela qual, sendo nulas as amostras e sendo estas os elementos fundamentais que instruíram a apuração dos valores, todo o laudo estaria contaminado pelo vício da nulidade.



    10. A irresignação, no ponto, não merece prosperar. De fato, constatase que o apelante, no que tange à tese de imprestabilidade do lauto Judicial, não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova capazes de infirmar a conclusão apresentada pelo perito-avaliador e nem apontou quais os normativos da ABNT - NBR 14.653-2 que teriam sido maculados pelo expert, limitando-se tão somente a pontuar a ausência de localização precisa dos imóveis que serviram como amostra, além de ressaltar a impossibilidade de consultar os valores apresentados junto às empresas imobiliárias listadas no estudo técnico.



    11. Bem examinado o laudo técnico anexado aos autos (fls. 89/103), o qual serviu de base para o arbitramento definitivo levado a efeito pelo Sentenciante, precisamente a Tabela 2, reproduzida às fls. 98 dos autos, é possível verificar que o Engenheiro Civil responsável pela elaboração da perícia utilizou-se do método comparativo, com base em dados de mercado, amplamente aceito em estudos do tipo, relacionando diversos imóveis comerciais da mesma região, com indicação dos logradouros onde situados, apontando o nome das empresas de onde extraídas as informações, quantificando o valor dos alugueis praticados pelo mercado, o metro quadrado que serviu de parâmetro para que fosse calculado o valor do aluguel discutido nos autos, além de ter respondido a todos os quesitos formulados pelos litigantes.



    12. Registre-se, sobremais, que não há qualquer indício de quebra da imparcialidade por parte do perito oficial, profissional habilitado junto ao CREA-CE, cuja capacidade, inclusive, foi reconhecida pelo próprio apelante em sua manifestação lançada às fls. 65, após a nomeação do perito pelo reitor do feito, pois além de concordar com a proposta de honorários, afirmou expressamente na ocasião que “nós precisamos de um profissional experiente e de qualidade técnica para, de forma mais fiel possível, analisar a questão”.



    13. De toda sorte, remanescendo controvérsia sobre o valor do aluguel e sendo necessária a produção de prova pericial para o arbitramento definitivo, nada impede que o juiz forme seu convencimento com base na prova técnica produzida para tal finalidade, que, na espécie, adotou o método comparativo direto de dados de mercado, metodologia de cálculo, repita-se, costumeiramente utilizada e observando as normas técnicas correlatas, sendo considerados na sua avaliação os valores de vinte imóveis localizados na região, de modo que o valor do locativo apurado bem reflete a realidade do mercado.



    14. Por fim, não há falar em contradição entre o pedido formulado pela parte autora e o valor por ela atribuído à causa, no montante de R$ 23.578,80 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), correspondendo justamente a doze vezes o valor do aluguel vigente à época do ajuizamento da ação e não o valor estimado, como indicado pelo recorrente, sendo esta, aliás, a interpretação mais adequada conferida ao art. 58, III, da Lei nº. 8.245/91, conforme entendimento já consolidado no âmbito de nossas Cortes de Justiça.



    15. À vista do exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, rejeitando as preliminares de nulidade suscitadas, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, tudo nos termos do voto deste Relator, que integra esta decisão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente